Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706101-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Unitrans Mudanças e Transportes EIRELI contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal que suspendeu a sua inscrição fiscal, impossibilitando a emissão e o recebimento de notas fiscais. 2. Formulado pedido de desistência (ID no 23933489). 3. Cumpre decidir. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 23933489) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 6. Homologo o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO